Tribunal: TJMT
Processo: 0020014-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0020014-11.2014.8.11.0041
RECORRENTES: CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS e VILMA DAS GRAVAS CONÇALVES.
RECORRIDA : MT CONSTRUÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
O petitório constante do ID-46583468, informa a realização de acordo havido entre as partes, todavia o mesmo é assinado apenas pelo patrono dos Recorrentes. Em razão disso, determino que se intime o patrono da parte Recorrida - M.T.M. CONSTRUÇÕES LTDA., para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o acordo formulado.
Outrossim, para que haja homologação, devem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, procederem a juntada nos autos, cópia do acordo havido, sob pena se restar frustrada o pedido de homologação formulado nos autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III